Tribunal: STF
Processo: RE 1595474
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região em sede de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 88, fl. 3):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343 DO STF. TESE FIRMADA APÓS O AJUIZAMENTO DA RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão do Pleno desta Corte Regional que julgou improcedente a ação rescisória, entendendo que seria hipótese de aplicação da Súmula 343 do STF, segundo a qual "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." 2. Em suas razões recursais, o INSS alega que o STF, em 05/06/2020, reconheceu a repercussão geral do Tema 1.091 com a reafirmação da jurisprudência da ADI 2.111 no sentido da constitucionalidade da incidência do fator previdenciário, inclusive na aposentadoria de professor, que é o caso versado nos autos. Nesse contexto, defende, nos aclaratórios, a impossibilidade da aplicação da Súmula 343 do STF ao caso. (...) 4. No caso concreto, ajuizada a ação rescisória em 06/08/2018, não havia menção ao posicionamento do STF sobre a matéria, mesmo porque ainda não ocorrido. (...) 6. No caso ora analisado, sobreveio, após o julgamento do acórdão rescindendo, julgamento do STF no sentido de que o fator previdenciário seria aplicável também ao professor. Sendo assim, constatada a evolução jurisprudencial de matéria reconhecida como constitucional pelo STF, não se aplica ao caso a Súmula 343 do STF. Nesse sentido, cabe, sanando a omissão alegada, reconhecer a procedência da rescisória do INSS, tendo em vista que o entendimento pacificado pelo STF foi no sentido pretendido pela autarquia, pelo cabimento da incidência do fator previdenciário em detrimento da aposentadoria do professor, de forma que não subsistiria o entendimento adotado pela sentença e pelo acórdão na ação objeto da presente rescisória. 7. Diante do exposto, cabe dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar procedente a ação rescisória, retornando o réu a perceber o benefício anterior à revisão que excluiu o fator previdenciário de sua aposentadoria. 8. Inverta-se o ônus sucumbencial, em desfavor do particular.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 94), foram desprovidos (Doc. 118).
No Recurso Extraordinário (Doc. 125), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCÍLIO JOSÉ CURSINO SOARES DE ARAÚJO alega violação à coisa julgada material (art. 5º, XXXVI, da CF/1988), “na medida em que o protocolo da ação rescisória se deu em momento histórico inadequado e quando ainda se discutia a possibilidade ou não de incidência do fator previdenciário na base de cálculo da referida aposentadoria do professor” (Doc. 125, fl. 6).
Acrescenta que “o primeiro acórdão (...) foi suficientemente claro no sentido de reconhecer a incidência da sumula 343 do STF, considerando que à época do protocolo da ação rescisória, não havia consolidação de entendimento acerca da matéria de mérito” (Doc. 125, fl. 7).
Sustenta que “a ação rescisória foi protocolada um ano após o trânsito em julgado do processo principal apresentando argumentação de alteração de entendimento jurisprudencial caracterizando nítido interesse de nova discussão da matéria, movimento impedido por meio do instituto da coisa julgada” (Doc. 125, fl. 8).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 151).
É o relatório. Decido. 
  
Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Assiste razão ao recorrente.
Na origem, trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo INSS, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, visando à desconstituição de acórdão proferido pelo TRF/5ª Região que decidiu pela inconstitucionalidade, por violação à isonomia, da aplicação do fator previdenciário à aposentadoria do professor com tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
O Tribunal de origem julgou improcedente a Ação Rescisória, salientando que, “no caso analisado, tanto era controversa a questão que foi suscitado IRDR para solucionar a controvérsia” (Doc. 64, fl. 2). No entanto, opostos Embargos de Declaração pela autarquia, foram providos com efeitos infringentes, aos seguintes fundamentos (Doc. 88, fls. 1-2):

“No caso concreto, ajuizada a ação rescisória em 06/08/2018, não havia menção ao posicionamento do STF sobre a matéria, mesmo porque ainda não ocorrido.
(...)
No caso ora analisado, sobreveio, após o julgamento do acórdão rescindendo, julgamento do STF no sentido de que o fator previdenciário seria aplicável também ao professor. Sendo assim, constatada a evolução jurisprudencial de matéria reconhecida como constitucional pelo STF, não se aplica ao caso a Súmula 343 do STF. Nesse sentido, cabe, sanando a omissão alegada, reconhecer a procedência da rescisória do INSS, tendo em vista que o entendimento pacificado pelo STF foi no sentido pretendido pela autarquia, pelo cabimento da incidência do fator previdenciário em detrimento da aposentadoria do professor, de forma que não subsistiria o entendimento adotado pela sentença e pelo acórdão na ação objeto da presente rescisória.
Diante do exposto, cabe dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar procedente a ação rescisória, retornando o réu a perceber o benefício anterior à revisão que excluiu o fator previdenciário de sua aposentadoria.  
Sendo assim, cabe inverter o ônus sucumbencial em desfavor do particular.”

O cabimento desta ação rescisória passa pelo exame da viabilidade da desconstituição da tutela outorgada nos autos de origem, em razão da posterior modificação do entendimento jurisprudencial, com a adoção de interpretação do texto constitucional diversa da que deu sustentação ao acórdão rescindendo. 
Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.
Em tal contexto, não se mostra razoável considerar como manifesta violação a norma jurídica (hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso V do art. 966 do CPC) posterior modificação, pelos Tribunais, de interpretação de norma, com base na qual se proferiu tutela jurisdicional objeto de pedido rescisório. 
Tal postura implicaria o desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas. 
Com base nesse raciocínio, foi então editada a Súmula 343 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
Não se desconhece a preocupação desta CORTE com a preservação da coerência no desempenho da jurisdição constitucional, o que motivou o entendimento, externado em precedentes desta Casa, da inaplicabilidade da referida súmula quando de natureza constitucional a norma objeto de interpretação controvertida, abrindo-se, então, caminho para a rescisão do julgado nela alicerçado. Entretanto, se é relevante a preocupação em prestigiar a supremacia da Constituição, com a sua aplicação uniforme a todos os destinatários, não menos importante é a consagração da segurança jurídica decorrente do instituto da coisa julgada, frise-se, garantia constitucional. Daí a necessidade de harmonização dos princípios em jogo em busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva ao tempo em que outorgada. 
E, na trilha desse caminho, justifica-se a mitigação do entendimento da inaplicabilidade automática da Súmula 343 do STF, uma vez envolvida matéria constitucional, notadamente quando o julgado rescindendo tiver sido proferido pela própria Corte Constitucional, segundo entendimento razoável e majoritário acerca da interpretação de certo dispositivo constitucional. Prioriza-se, na hipótese, o prestígio à segurança jurídica, de modo a permitir ao beneficiado pela tutela constitucional de efeitos já estabilizados, por anos esperada, o desfrute do bem jurídico que por ela lhe foi reconhecido. 
Observa-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809-RG (Tema 136), proferido em 22/10/2014, em sede de repercussão geral, consagrou a orientação de que a Súmula 343 do Supremo deve de ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O julgado recebeu a seguinte ementa:

“AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.
AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (RE 590.809-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2014)

Por fim, cumpre consignar que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:

 “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não é o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).

No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu a procedência da rescisória do INSS, “tendo em vista que o entendimento pacificado pelo STF foi no sentido pretendido pela autarquia, pelo cabimento da incidência do fator previdenciário em detrimento da aposentadoria do professor, de forma que não subsistiria o entendimento adotado pela sentença e pelo acórdão na ação objeto da presente rescisória” (Doc. 88, fl. 2).
Ao assim decidir, o julgado divergiu da jurisprudência desta CORTE sobre a matéria, razão pela qual merece ser reformado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente a Ação Rescisória.
Invertam-se os ônus sucumbenciais.
Publique-se. 
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente